Tribunal: STF
Processo: ARE 1537662
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em face de decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 62).



    Para melhor elucidar a controvérsia, transcrevem-se os seguintes trechos do relatório do acórdão recorrido (fls. 1-2, Doc. 62):



    “O Procurador-Geral da Justiça (art. 2º, inc. III, da Lei Estadual n. 12.069/2001) propôs a presente ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 1º, § 1º, 38, § 1º, 57-A, § 8º, 251, caput e parágrafo único, 252, 252-A, 252-B, 252-C e 252-D da Lei Estadual n. 14.675, de 13 de abril de 2009 (Código Estadual do Meio Ambiente), na redação dada pela Lei Estadual n. 18.350, de 27 de janeiro de 2022, por violação aos art. 10, incs. VI e VIII, art. 181 e art. 182, inc. III, da Constituição do Estado de Santa Catarina. 



    Em síntese, o autor sustentou que a nova redação do art. 1º, § 1º, da Lei Estadual n. 14.674/2009 viola o inciso VI do artigo 10 da Constituição do Estado de Santa Catarina, uma vez que, ao invés de tratar de interesse local, devido à amplitude e generalidade do seu texto, exorbitou a competência estadual, modificando norma geral que disciplina juridicamente o Bioma da Mata Atlântica. 



    Além disso, defendeu que a nova redação do art. 38, § 1º, da Lei 14.674/2009, viola o inc. VI do art. 10, e art. 181, ambos da Constituição do Estado de Santa Catarina, pois afasta a necessidade de análise da autorização de corte de vegetação juntamente com a Licença Ambiental Prévia, postergando-a para fase seguinte, qual seja, da Licença Ambiental de Instalação, o que acarreta menor proteção ambiental em desacordo com a legislação ambiental federal que exige a autorização de corte para o momento preliminar, de planejamento, quando realizada a Licença Ambiental Prévia. 



    Outrossim, mencionou que a redação do art. 57-A, § 8º, do Código Estadual do Meio Ambiente viola o art. 10, incs. VI e VIII, da Constituição do Estado de Santa Catarina, porquanto prevê a possibilidade de compensação ambiental da vegetação suprimida sem a devida autorização, inclusive em outra área fora do local da infração, em desacordo com a legislação federal que proíbe a compensação no caso de supressão ilegal. 



    Afirmou que o caput e parágrafo único do art. 251 da Lei Estadual n. 14.675/2009, a partir da redação formulada pela Lei Estadual n. 18.350/2022, viola o art. 10, incs. VI e VIII, da Constituição do Estado de Santa Catarina, ao prever uma hipótese de excludente de responsabilidade ao "condicionar a responsabilidade do proprietário ou possuidor pela dispersão de espécies exóticas ao descumprimento de programa de controle". 



    Em relação à inconstitucionalidade do art. 252 do Código Estadual do Meio Ambiente devido à alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n. 18.350/2022, asseverou que a norma viola os arts. 181 e 182, inc. III, da Constituição do Estado de Santa Catarina, tendo em vista que a autorização para supressão de árvores isoladas de espécies ameaçadas de extinção deixou de ser exceção para se tornar regra geral. 



    Aduziu também que os arts. 252-A, 252-B, 252-C e 252-D da Lei n. 14.675/2009, todos inseridos pela Lei Estadual n. 18.350/2022, violam os arts. 10, incs. VI e VII, e 181 da Constituição do Estado de Santa Catarina, ao conceituar vegetação primária e seus parâmetros com menor proteção ambiental àquela exposta na legislação federal. 



    Finalmente, requereu a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia das normas e, ao final, a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º, 38, § 1º, 57-A, § 8º, 251, caput e parágrafo único, 252, 252-A, 252-B, 252-C e 252-D, da Lei Estadual n. 14.675, de 13 de abril de 2009 (Código Estadual do Meio Ambiente), por violação aos arts. 10, incs. VI e VIII, 181 e 182, inc. III, da Constituição do Estado de Santa Catarina. “



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou procedente a Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, dos art. 1º, § 1º; art. 38, § 1º; art. 251, caput, e parágrafo único; art. 252 e arts. 252-A, 252-B, 252-C e 252-D, todos do Código Estadual do Meio Ambiente, acrescidos ou modificados pela Lei 18.350/2022. Eis a ementa do julgado, na parte que interessa (Doc. 62, fls. 31-32): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTS. 1º, § 1º, 38, § 1º, 57-A, § 8º, 251, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 252, 252-A, 252-B, 252-C E 252-D, DA LEI ESTADUAL N. 14.675, DE 13 DE ABRIL DE 2009 (CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE), COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 18.350, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. PRELIMINAR. POSTULADO O INGRESSO DA FIESC NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENTIDADE QUE EXTERNOU INTERESSE NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E, PARA ISSO, ENDOSSOU ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO ESTADO. ART. 7º, "CAPUT", DA LEI ESTADUAL N. 12.069/2001 QUE INADMITE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM AÇÃO DESSA NATUREZA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS QUE RETRATAM RETROCESSO AMBIENTAL, ALÉM DE VIOLAR NORMAS GERAIS FEDERAIS. MEDIDAS MENOS PROTETIVAS. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL DETECTADAS. EXISTÊNCIA DE EFETIVO POTENCIAL LESIVO AO MEIO AMBIENTE E DE VIOLAÇÃO AOS VALORES CONSTITUCIONAIS QUE O QUALIFICAM. OFENSA AOS ARTS. 10, INCS. VI E VIII, 181 E 182, INC. III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DO PEDIDO. 



    1. e 2. (…) 3. "No modelo federativo brasileiro, a autonomia atribuída aos Estados não lhes dá, em absoluto, plena liberdade para o exercício da competência legislativa, sendo-lhes de obrigatória observância as matérias previstas pela Constituição Federal. Embora a competência legislativa concorrente mitigue os traços centralizadores, delineia-se um federalismo de cooperação, com aplicação do princípio da predominância do interesse e dos deveres mínimos de proteção aos direitos fundamentais" (ADI 4757/DF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra ROSA WEBER, j. em 13.12.2022). 4. "A competência legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º)" (ADI 5312, Tribunal Pleno, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, j. em 25.10.2018, DJe 11.2.2019). 5. Revestem-se de inqualificável inconstitucionalidade os art. 1º, § 1º; art. 38, § 1º; art. 251, caput e parágrafo único; art. 252 e arts. 252-A, 252-B, 252-C e 252-D, todos do Código Estadual do Meio Ambiente, acrescidos ou modificados pela Lei n. 18.350/2022 .”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 73), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a GOVERNADORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA defende a constitucionalidade dos dispositivos contestados aos seguintes fundamentos:



    Quanto à constitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei Estadual n. 14.675/2009, incluído pela Lei Estadual 18.350/2022, aduz que “o § 1º deve ser lido em consonância com o caput do artigo 1º, que expressamente ressalva a competência da União e dos Municípios. Decerto, a leitura conjunta do caput e do seu § 1º não só permite reconhecer a natureza suplementar da legislação estadual, como também permite inferir que todos os dispositivos que compõem o Código Estadual do Meio Ambiente aplicam-se naquilo que não contrariar a legislação geral editada pela União. Ou seja, há total aderência ao condomínio legislativo formado para o tratamento da matéria” (fl. 6, Doc. 73).



    Em relação ao art. 38, § 1º, da Lei Estadual 14.675/2009, alterado pela Lei Estadual 18.350/2022, afirma que “a lei estadual apenas reproduz o conteúdo normativo das regras federais que regem a matéria, citadas no acórdão, quais sejam: a Resolução CONSEMA n. 98/2017, revogada pela Resolução CONSEMA n. 250/2024” (fl. 8, Doc. 73).



    No que diz respeito ao art. 251, caput, e parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.675/2009, alterado pela Lei Estadual n. 18.350/2022, sustenta que “o órgão julgador parte da premissa de que, ocorrida dispersão de espécies exóticas, haverá necessariamente dano ecológico, para o qual a responsabilidade é objetiva e integral. Ocorre que há situações em que a dispersão de espécies exóticas fora das áreas de cultivo, por si só, não acarretará dano ecológico, de modo que, nesses casos, não há falar em responsabilidade pela reparação de danos.” (…) “O dispositivo não confere um véu de irresponsabilidade ao plantador, mas trata de uma situação muito específica em que o plantador observou de forma diligente as ‘medidas contidas no programa de controle de espécies exóticas invasoras’. A avaliação dos efeitos que a dispersão de alguma espécie exótica tenha no meio ambiente foi (ou deveria ter sido) avaliada pelas áreas técnicas do Estado no momento da elaboração do programa de controle de espécies exóticas invasoras e na definição de quais as medidas que deveriam ser adotadas pelos plantadores. O modelo concebido prestigia a proteção da confiança, corolária do princípio da segurança jurídica, que o particular deposita na administração pública, ao fielmente cumprir aquilo que estipulado em política pública governamental, e impede que seja posteriormente punido por se portar exatamente como determinado pelo órgão de controle” (fls. 10-11, Doc. 73).



    Quanto ao art. 252 da Lei Estadual n. 14.675/2009, alterado pela Lei Estadual n. 18.350/2022, ressalta que ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido “inexiste retrocesso ambiental, tampouco violação aos limites da competência legislativa conferida aos Estados. Decerto, não há qualquer dado concreto ou fundamento robusto indicativo de que a alteração proposta cause qualquer prejuízo ao meio ambiente e/ou efetivamente viole o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A edição de lei pretensamente menos protetiva não é necessariamente inconstitucional, devendo-se avaliar os efeitos nocivos efetivos que ela tem aptidão de produzir no meio ambiente, o que não foi demonstrado. Além disso, a lei estadual não contraria normas gerais, estabelecidas pela União em espécie normativa de igual hierarquia” (fl. 13, Doc. 73).



    Por fim, relativamente aos arts. 252-A, 252-B, 252-C e 252-D da Lei Estadual n. 14.675/2009, incluídos pela Lei Estadual n. 18.350/2022, registra que “não há qualquer espécie de delegação genérica ou autorização de supressão de vegetação independentemente do estágio de regeneração da mata. O que a legislação estadual pretende é redefinir os estágios de regeneração da mata a partir das características e particularidades marcantes do meio ambiente local. Reforça tal compreensão o grau de detalhamento das prescrições contidas nos artigos 252-B e 252-C, e a necessidade de que elas sejam lidas conforme região geográfica, condições topográficas e edafo-climáticas distintas encontradas no Estado (art. 252-D)” (fl. 16, Doc. 73).



    Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão do Tribunal de origem, “a fim de julgar improcedente a presente ação direta, declarando-se, via de consequência, a constitucionalidade do artigo 1º, § 1º; artigo 38, § 1º; artigo 251, caput e parágrafo único; artigo 252; e artigos 252-A, 252-B, 252-C e 252-D, todos do Código Estadual do Meio Ambiente, acrescidos ou modificados pela Lei Estadual n. 18.350/2022” (Doc. 73, fl. 17).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Doc. 76), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se que “o § 1º do artigo 1º no teor da Lei Estadual nº 18.350/2022 ao estabelecer que as disposições da Lei se aplicam ao bioma da Mata Atlântica em todo o território estadual, está em consonância com a Política Nacional de Proteção ao Meio Ambiente e, particularmente, com a Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006), que define normas gerais de proteção e conservação do referido bioma” (fl. 5, Doc. 76).



    Aduz que “os artigos da Lei Estadual nº 14.675/2009 declarados inconstitucionais pela Corte estadual são dispositivos que tratam de medidas específicas de proteção ambiental, adequando-se perfeitamente ao que dispõe a CRFB no tangente à proteção do meio ambiente, inclusive mediante a adoção de medidas compensatórias e de recuperação ambiental. Notadamente, o artigo 252, na redação conferida pela Lei Estadual nº 18.350/2022, dispõe sobre tais mecanismos de compensação ambiental, estabelecendo que, em caso de supressão de exemplar arbóreo nativo isolado, deve ser efetuada a compensação ambiental mediante o plantio de 10 a 20 vezes o número de exemplares de espécie nativa ou ameaçada de extinção, sendo, portanto, plenamente compatível com o texto constitucional” (fls. 5-6, Doc. 76).



    Afirma que “a legislação estadual impugnada estabelece mecanismos claros e detalhados para o licenciamento ambiental, consubstanciado no §1º do artigo 38 da Lei Estadual nº 14.675/2009, bem como para a compensação ambiental, conforme antes mencionado, em consonância com as diretrizes constitucionais” (fl. 6, Doc. 76).



    Defende que “no que concerne ao controle de espécies exóticas invasoras, disposto no caput e Parágrafo único do artigo 251 da Lei Estadual nº 14.675/2009, a responsabilidade do Estado para estabelecer programas específicos de controle se alinha aos princípios de prevenção e precaução que regem o Direito Ambiental” (fl. 6, Doc. 76).



    Acrescenta que “os artigos 252 a 252-D detalham critérios técnicos para a supressão de árvores isoladas, a definição de vegetação primária e os parâmetros para tipificar diferentes estágios de sucessão da vegetação secundária. Tais disposições são fundamentais para a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade no Estado de Santa Catarina, respeitando o princípio do desenvolvimento sustentável” (fl. 6, Doc. 76).



    Realça que “não há qualquer fundamentação técnica ou evidência comprovada de que os dispositivos legais impugnados representem retrocesso ambiental, tratando-se em verdade de adaptação normativa às necessidades regionais específicas, promovendo a proteção ambiental de forma equilibrada e respeitando as peculiaridades locais, conforme exigido pelo inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 140/2011” (fl. 7, Doc. 76).



    Por fim, alega que “os dispositivos impugnados também obedecem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecendo medidas adequadas, necessárias e proporcionais para o alcance dos objetivos de proteção ambiental.”, bem como observa o princípio da razoabilidade “flexibilização do licenciamento ambiental disposto no § 1º do artigo 38, permitindo a emissão parcial da Licença Ambiental de Instalação (LAI) sem autorização de corte, quando não houver necessidade de supressão de vegetação em determinadas áreas” (fl. 8, Doc. 76).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reformando-se o Acórdão recorrido, julgar improcedente a presente ADI, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 1º, § 1º; artigo 38, § 1º; artigo 251, caput e Parágrafo único; artigo 252; e artigos 252-A, 252-B, 252-C e 252-D, todos da Lei Estadual nº 14.675, de 13 de abril de 2009 (Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina), na redação conferida pela Lei Estadual nº 18.350, de 27 de janeiro de 2022” (fl. 8, Doc. 76).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu ambos os Recursos Extraordinários aos fundamentos de que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; e, quanto ao RE da GOVERNADORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, aplicou, ainda, as Súmulas 283 e 284 do STF, tendo em vista que a parte não refutou especificamente os argumentos adotados no acórdão recorrido, tampouco indicou os dispositivos constitucionais violados (Doc. 87; e Doc. 90).



    Nos Agravos, as partes refutaram todos os empecilhos à admissão dos apelos (Docs. 103 e 108).



    É o relatório. Decido.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou procedente a Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, dos art. 1º, § 1º; art. 38, § 1º; art. 251, caput e parágrafo único; art. 252 e arts. 252-A, 252-B, 252-C e 252-D, todos do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 14.675/2009), acrescidos ou modificados pela Lei n. 18.350/2022. 



    Veja-se abaixo o teor das normas impugnadas, assim como as razões do TJSC para considerá-las inconstitucionais:



    Art. 1º, § 1º, da Lei 14.675/2009, que trata do Bioma Mata Atlântica:



    “Art. 1º Esta Lei, ressalvada a competência da União e dos Municípios, estabelece normas aplicáveis ao Estado de Santa Catarina, visando à proteção e à melhoria da qualidade ambiental no seu território. 



    § 1º As disposições desta Lei se aplicam ao bioma da mata atlântica em todo o Território estadual.”



    Ao declarar a inconstitucionalidade formal do art. 1º, § 1º, da referida lei estadual por reduzir a proteção ambiental estabelecida em norma geral federal, o Tribunal de origem apresentou as seguintes razões (Doc. 62, fls. 16-17): 



    “O exame da norma impugnada aparentemente não prescreve conduta capaz de reduzir a proteção ambiental, porém autoriza interpretação contrária ao texto da Constituição do Estado de Santa Catarina quando não faz a ressalva de obrigatória observância aos parâmetros mínimos estabelecidos na Lei Federal n. 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). 



    Significa dizer que o § 1º do art. 1º ("as disposições desta Lei se aplicam ao bioma da mata atlântica em todo o Território estadual"), na verdade, não se reveste de utilidade, caso seja adotado o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que estaria subentendido no "caput" a exigência de observância das normas editadas pela União e pelos Municípios. 



    Ora, se há compreensão do Estado de Santa Catarina de que o "caput" do art. 1º da Lei n. 14.675/2009 já contemplaria a observância do patamar mínimo previsto na Lei da Mata Atlântica, tem-se desnecessário manter dispositivo cuja previsão expressamente indica a aplicação do Código Estadual do Meio Ambiente em questões afetas ao bioma Mata Atlântica. 



    Afinal, a expressa previsão do § 1º do art. 1º, ao que tudo indica, abre flanco para interpretação do já tumultuado "condomínio legislativo ambiental" no sentido de flexibilizar o dever de cuidado e proteção do bioma Mata Atlântica em desacordo com a norma geral estabelecida na Lei n. 11.428/2006 (Lei que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica). 



    Desse modo, havendo norma geral aplicável ao bioma Mata Atlântica, ao Estado tocaria a atividade legislativa de suplementação naquilo em que couber, respeitadas as peculiaridades regionais. 



    Porém, o que se viu no § 1º do art. 1º foi a possibilidade de interpretação desfavorável à proteção mínima construída a partir da norma geral (Lei n. 11.428/2006 (Lei que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica), na medida em que o Código Estadual do Meio Ambiente, no geral, trata de diversos biomas cujas regras de proteção nem sempre atingem os níveis mínimos previstos para a Mata Atlântica. 



    Assim, impõe-se reconhecer a inconstitucionalidade formal do § 1º do art. 1º Lei n. 14.675/2009 (Código Estadual do Meio Ambiente), por afronta direta à normal de caráter geral editada pela União (art. 10, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina). “ (grifos no original)



    Artigo 38, § 1º, da Lei n. 14.675/2009, que trata da supressão de vegetação:



    “Art. 38. A supressão de vegetação, nos casos legalmente admitidos, será licenciada por meio da expedição de Autorização de Corte de Vegetação - AuC. 



    § 1º Nos casos em que o pedido de autorização de corte de vegetação estiver vinculado a uma atividade licenciável, a AuC deve ser analisada e expedida conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação (LAI) ou a Autorização Ambiental (AuA) da atividade. Excepcionalmente, a LAI poderá ser emitida de forma parcial, sem a autorização de corte, para locais do empreendimento onde não se fizer necessária supressão de vegetação.”



    Sobre o dispositivo acima, o acórdão recorrido, com amparo nos fundamentos abaixo transcritos, assentou que a norma afronta o princípio da vedação do retrocesso socioambiental, razão pela qual padece de inconstitucionalidade material (Doc. 62, fls. 17-21):



     “Bem se sabe, a competência para autorizar a supressão de vegetação necessária para a implementação de empreendimentos ou atividades era, em princípio, do órgão estadual do meio ambiente (art. 10 da Lei n. 6.938/1981).



    A partir da Lei Complementar n. 140/2011, que regulamentou o art. 23, parágrafo único da Constituição da República, estabeleceu-se de forma clara a competência para o licenciamento e, além disso, fixou que a autorização para supressão de vegetação deve ser emitida pelo órgão responsável pelo licenciamento do empreendimento. Assim dispõe o art. 13, § 2º, da Lei Complementar n. 140/2011: 



    (…)



    Assentada essa premissa a respeito do ente competente para o licenciamento e para autorizar a supressão de vegetação, passa-se às modalidades de licenciamento ambiental, para verificar se a autorização para supressão de vegetação precisa ocorrer no momento da análise da Licença Ambiental Prévia (LAP), como era antes, ou de Instalação (LAI), conforme nova redação do dispositivo impugnado. 



    Nesse aspecto, observa-se que a redação atual inverteu a análise da Autorização de Corte da Licença Ambiental Prévia para Licença Ambiental de Instalação, o que impõe, antes de mais nada, o exame do que se trata cada uma destas licenças. 



    (…)



    Faz-se essas considerações para demonstrar que a autorização para corte (AuC) exige certo procedimento, oportunidade em que serão analisados o inventário florestal, o levantamento fitossociológico e ainda o inventário faunístico.



    Sendo assim, ainda que o dispositivo não trate especificamente a respeito da Autorização de Corte (AuC), a transferência de análise desse pedido do momento de concessão da Licença Prévia para o da Licença de Instalação acarreta inqualificável retrocesso ambiental, na medida em que o empreendedor já estará autorizado a instalar o empreendimento/atividade na área ainda que pendente a necessária supressão de vegetação ainda não autorizada pelo órgão competente. 



    Isso é relevante se for analisado pela ótica da prejudicialidade dos dados a serem colhidos no inventário florestal, no levantamento fitossociológico e no inventário faunístico quando o empreendimento, em princípio, já estaria sendo instalado. Ora, à medida que o empreendimento avança, ainda que nas fases iniciais de instalação, o meio ambiente daquela área se modifica e ocasiona impactos negativos e imprecisos nos estudos exigidos para o procedimento de autorização para supressão de vegetação. 



    Ademais, a avaliação do impacto ambiental ocorre sob visão holística, exigindo do licenciador avaliar conjuntamente os estudos e interação do empreendimento no meio ambiente, o que se torna inviabilizado com a autorização para supressão de vegetação apenas na fase seguinte do Licenciamento Ambiental Prévio. 



    Não se pode deixar de mencionar que a viabilidade ambiental, que é a "possibilidade de que o projeto seja implementado sem que dele resultem agressões ao meio ambiente maiores do que os benefícios resultantes de sua consecução" (Antunes, Paulo de B. Direito Ambiental. Disponível em: Minha Biblioteca, (23rd edição). Grupo GEN, 2023, p. 114), coincide com os estudos exigidos para autorização de corte e supressão de vegetação, uma vez que, nessa fase preliminar do licenciamento, o licenciador terá condições de avaliar o inventário florestal, o levantamento fitossociológico e ainda o inventário faunístico, para deliberar a respeito da viabilidade do empreendimento. 



    Portanto, o dispositivo impugnado resultou em afronta ao princípio que informa a vedação do retrocesso sociambiental, que impossibilita supressão ou limitação de direitos fundamentais já adquiridos. Tal garantia se coaduna com os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, estabelecendo um dever de progressividade em matérias sociais, econômicas, culturais e ambientais. 



    (...)



    Não se pode deixar de mencionar que a viabilidade ambiental, que é a "possibilidade de que o projeto seja implementado sem que dele resultem agressões ao meio ambiente maiores do que os benefícios resultantes de sua consecução" (Antunes, Paulo de B. Direito Ambiental. Disponível em: Minha Biblioteca, (23rd edição). Grupo GEN, 2023, p. 114), coincide com os estudos exigidos para autorização de corte e supressão de vegetação, uma vez que, nessa fase preliminar do licenciamento, o licenciador terá condições de avaliar o inventário florestal, o levantamento fitossociológico e ainda o inventário faunístico, para deliberar a respeito da viabilidade do empreendimento. 



    Portanto, o dispositivo impugnado resultou em afronta ao princípio que informa a vedação do retrocesso sociambiental, que impossibilita supressão ou limitação de direitos fundamentais já adquiridos. Tal garantia se coaduna com os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, estabelecendo um dever de progressividade em matérias sociais, econômicas, culturais e ambientais. 



    (…)



    Nesse panorama, conclui-se que o dispositivo impugnado caracterizou violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta à obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. 



    Oportuno registrar que, a despeito do pedido formulado pelo autor dispor da ocorrência de inconstitucionalidade formal, o Tribunal, no julgamento em sede de controle concentrado, não se vincula à natureza do vício, se formal ou material. O exame pelo Tribunal deve analisar a norma de forma ampla à luz da sua compatibilidade com a constituição. 



    Impõe-se, então, declarar a ocorrência de inconstitucionalidade material do § 1º do art. 38 do Código Estadual do Meio Ambiente, com redação dada pela Lei Estadual n. n. 18.350/2022.” (grifos no original)



    Art. 251, caput e parágrafo único, da Lei n. 14.675/2009, que tratam da dispersão de espécies exóticas: 



    “Art. 251. Com relação ao plantio de espécies exóticas com grande capacidade de dispersão, assim definido em Lei, é de responsabilidade do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, estabelecer programa de controle de espécies exóticas invasoras. 



    Parágrafo único. O proprietário ou possuidor não é responsável, a qualquer título, pela dispersão de espécies exóticas fora das áreas de cultivo, quando cumprir as medidas contidas no programa de controle de espécies exóticas invasoras.”



    No ponto, o acórdão recorrido entendeu que a norma, ao estabelecer o elemento culpa para responsabilização do proprietário ou possuidor em termos de dano ambiental, contrariou a norma federal que instituiu a responsabilidade objetiva e integral por danos ecológicos. Para assim decidir, sustentou os seguintes fundamentos (fl. 25, Doc. 62):



    “Em primeiro lugar, interessa destacar que a competência legislativa para dano ambiental é concorrente. 



    A redação antiga do dispositivo impugnado previa que era "responsabilidade do proprietário o estabelecimento do controle e erradicação da dispersão fora das áreas de cultivo devendo o Estado estabelecer programa de controle de espécies exóticas invasoras". 



    A atual redação introduzida pela Lei n. 18.350/2022 afastou a responsabilidade do proprietário ou possuidor pela dispersão de espécies exóticas fora das áreas de cultivo, quando cumprir as medidas contidas no programa de controle de espécies exóticas invasoras. 



    Todavia, ao eximir o proprietário ou possuidor de responsabilidade a qualquer título o dispositivo impugnado infringiu o art. 14, § 1º, da Lei Federal n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, no ponto em que institui a responsabilidade objetiva e integral por danos ecológicos. 



    Em verdade, percebe-se que o dispositivo impugnado pretendeu modificar a norma geral ao estabelecer o elemento culpa para responsabilização do proprietário ou possuidor na hipótese de dispersão de espécies exóticas ao descumprimento de programa de controle fixado pelo Estado. 



    Nesse ponto, resta caracterizada a inconstitucionalidade por vício formal, uma vez que a lei estadual se desviou da norma geral fixada pela União que tem em vista a responsabilidade objetiva e integral por danos ecológicos.



     A inconstitucionalidade é, portanto, manifesta.”



    Art. 252 da Lei n. 14.675/2009, que trata da supressão de árvores isoladas: 



    “Art. 252. É permitida a supressão de árvores isoladas de espécies nativas, constante ou não da listagem de espécies ameaçadas de extinção, na forma definida neste artigo. 



    § 1º Considera-se exemplar arbóreo nativo isolado passível de supressão, aquele que existir de forma única em uma área de 200 (duzentos) m²: 



    I – o indivíduo de espécie não ameaçada de extinção, para cuja compensação deverá ser realizado o plantio de 10 (dez) indivíduos de espécie nativa; e 



    II – o indivíduo de espécie ameaçada de extinção, para cuja compensação deverá ser realizado o plantio de 20 (vinte) indivíduos de espécie nativa ameaçada de extinção.



     § 2º O proprietário deverá protocolar no IMA u